Tribunal: CARF
Processo: 10730.000787/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thiago Buschinelli Sorrentino
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.000787/2008-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.562 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ANA LUIZA GONÇALVES RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente é compensável na declaração de ajuste o IRRF sobre os rendimentos
recebidos no ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000787/2008-84
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000787/2008-84

Trata o presente processo de notificação de lançamento de f. 05 a 07, relativo a crédito
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das pessoas físicas,
lançado em desfavor do sujeito passivo inicialmente identificado, referente ao ano-
calendário 2004, por meio da qual são exigidos os valores de R$ 12.734,63 de imposto
sujeito à multa de mora, R$ 2.546,92 de multa de mora e mais R$ 4.783,12 de juros
moratórios, totalizando R$ 20.064,67. Os juros estão calculados até 28 de dezembro de
2007.
Conforme consta na “descrição dos fatos e enquadramento legal” da notificação (f. 06),
o lançamento deu-se em face de compensação indevida de IRRF, no valor de R$
12.734,63.
A ciência quanto ao lançamento ocorreu em 15 de janeiro de 2008, conforme cópia do
Aviso de Recebimento (f. 16).
Na impugnação (f. 01), o contribuinte alega, em síntese, que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto retido era da fonte pagadora, conforme homologação de
cálculos de sentença (f. 04) e termos de conciliação na execução (f. 03, 12 e 13).
Os presentes autos foram remetidos da DRJ/RJII para DRJ/CGE por força do disposto
na Portaria SUTRI n. 1.065/2010 (DOU 11/05/2010). '
Nesta DRJ/CGE foram juntados extratos da DIRF e do CNIS (f. 25 e 26).

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Somente é compensável na declaração de ajuste o IRRF sobre os rendimentos recebidos
no ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000787/2008-84

MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-
jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Nesse sentido, registro os seguintes trechos do acórdão-recorrido:

2 Mérito.
Dispõem os arts. 74, 83 e 87, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):

[...]

Conforme pode ser visto no documento de f. 04, houve ação trabalhista envolvendo a
contribuinte e o Hospital Colônia Rio Bonito Ltda. e o valor da condenação foi de R$
151.760,17 mais contribuição previdenciária de R$ 8.270,16, com IRRF total de R$
12.734,63.
No “termo de conciliação na execução” (f. 03), o valor da importância líquida a ser paga
foi de R$ 140.000,00 em sete parcelas de R$ 20.000,00, a primeira vencendo em 12 de
agosto de 2004 e as demais nos meses subsequentes.
No primeiro documento, havia a menção de que o valor do IRRF deveria ser deduzido
do crédito da recorrente e que a recorrida deveria comprovar o recolhimento dele e da
contribuição previdenciária.
Muito embora não haja DIRF ou prova do pagamento do imposto retido pelo Hospital
Colônia Rio Bonito Ltda., chega-se à conclusão de que a responsabilidade do
pagamento do IRRF no valor de R$ 12.734,63 era da pessoa jurídica, fonte pagadora,
que o deduziria do valor a pagar à impugnante, e que em 2004 foram pagos, no máximo,
R$ 100.000,00 à contribuinte, ante ao parcelamento a que se referiu o termo de
conciliação.
Na DIRPF/2005 (f. 24 a 26), a contribuinte declarou como recebidos da fonte pagadora
Hospital Colônia Rio Bonito Ltda. apenas R$ 76.910,32, e como IRRF e contribuição
previdenciária oficial os valores totais de R$ 12.734,63 e R$ 8.270,16, respectivamente.
Só por isso, vê-se que a compensação do IRRF não foi efetuada de maneira correta,
independentemente da responsabilidade para a retenção e pagamento dele.
Dessa forma, é necessário adequar-se o valor a ser deduzido de IRRF,
proporcionalmente, ante ao recebimento parcial das verbas trabalhistas.
Tendo-se em vista que em 2004 foram recebidas apenas cinco parcelas, o valor
compensável do IRRF é de R$ 9.096,16 (R$ 12.734,63/7x5).
[...]

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000787/2008-84

Fl. 138
DF CARF MF
Original